Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-94.2020.8.11.0031
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-94.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA - CPF: 050.422.151-58 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES ERLOINY TELLES PANIAGO - CPF: 272.503.182-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C E ART. 35,
CAPUT,
) – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE -
DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS, INCLUSIVE DE OFÍCIO – PENA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.

Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade e a natureza de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001417-94.2020.8.11.0031

APELANTE: REGINALDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reginaldo da Silva, Matheus Oliveira da Silva e Lucas Diniz da Silva Campos foram denunciados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas nos seguintes termos (id. 144371668):

“01º FATO.

Verifica-se dos autos do presente caderno investigativo que no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 18h20min, neste município e comarca de Nortelândia, os denunciados Reginaldo da Silva Ferreira, vulgo “Rejão”, Matheus Oliveira da Silva e Lucas Diniz da Silva Campos, com consciência e vontade, mantinham em depósito 23 (vinte e três) papelotes de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) porção média de maconha e 11 (onze) papelotes de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

02º FATO

Em idênticas circunstâncias de tempo e local, os denunciados Reginaldo da Silva Ferreira, vulgo “Rejão”, Matheus Oliveira da Silva e Lucas Diniz da Silva Campos ainda cultivavam plantas que se constituíam em matéria-prima para a preparação de drogas, também sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do presente inquérito policial que na data dos fatos os policiais militares receberam denúncias de que o denunciado Reginaldo, vulgo “Rejão”, em companhia de terceiros estavam plantando pés de maconha nos fundos do parque de exposição.

Desta feita, os policiais se dirigiram até o local e realizaram o acompanhamento dos denunciados, momento em que verificaram que Rejão e Lucas saíram de casa, atravessaram a rua e seguiram para os fundos do parque de exposição. Passado algum tempo, retornaram para casa.

Assim sendo, os policiais realizaram buscas nos fundos do parque de exposição e lograram encontrar 03 (três) pés de maconha.

Ato contínuo, os policiais realizaram diligência na residência do denunciado Rejão, encontrando também os implicados Matheus e Lucas no local. Posteriormente, os policiais fizeram buscas na casa e localizaram mais 02 (dois) pés de maconha.

Insta salientar que, conforme Laudo de Constatação (id. 42535502 do IP), após exames realizados, concluíram que os materiais testaram positivo para cocaína e maconha, sendo que as plantas também testaram positivo para maconha.

03º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados Reginaldo da Silva Ferreira, vulgo “Rejão”, Matheus Oliveira da Silva e Lucas Diniz da Silva Campos, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas.

Conforme faz saber o inquérito policial, nas denúncias recebidas a polícia militar foi informada de que o denunciado Rejão agia junto com os demais implicados Matheus e Lucas.

Neste sentido, Rejão era o dono da “boca de fumo” enquanto Matheus e Lucas eram os responsáveis pela distribuição dos entorpecentes”.

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para
absolver o acusado MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA dos delitos tipificados no artigo 33,
caput,
c/c artigo 33, § 1º, II e no artigo 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06 e condenar REGINALDO DA SILVA
e
LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Somadas as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, foi concedido ao réu
LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS
e negado ao acusado
REGINALDO DA SILVA
o direito de recorrer em liberdade (id. 144371777).

Somente defesa do réu
REGINALDO DA SILVA recorreu e e
m suas razões, busca a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso.

Pretende, subsidiariamente, o afastamento da negativação do vetor da natureza e diversidade da droga apreendia, para reconduzir a pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Requer, por fim, a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico de drogas. (id. 144371830).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 144371832).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a defesa de Reginaldo da Silva, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso, alegando ausência de prova acerca da comercialização do entorpecente apreendido ou a recondução da pena-base para o mínimo legal, além do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.373/2006.

Por fim, busca a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 144369680), boletim de ocorrência (id. 144369695, p. 03), termo de exibição e apreensão (id. 144369684) e laudos periciais (id. 144369695, p. 09 e id. 144371660).

A autoria delitiva, do mesmo modo é inconteste.

O apelante Reginaldo da Silva, na fase policial (id. 144369692), negou ser traficante. Afirmou que o entorpecente apreendido lhe pertencia, e era destinado ao seu consumo e no tocante aos pés de maconha encontradas no parque de exposição, alegou que estas não lhe pertenciam e que frequentava o local para consumir entorpecentes.

Disse, ainda, que a balança apreendida na sua residência era utilizada para conferir o peso da droga adquirida para seu consumo.

Quanto ao valor em espécie apreendido em sua posse, afirmou que era referente às diárias recebidas em razão de seu trabalho.

Em Juízo, Reginaldo deu versão similar, contudo, ao contrário da versão apresentada na Delegacia de Polícia, confessou que os pés de maconha, encontrados no parque de exposições, lhe pertenciam.

Lado outro, o Policial Militar Claudemir da Silva Ribeiro, na fase policial (id. 144369682), afirmou que:

“
estando de plantão na data da ocorrência, durante o policiamento recebeu denúncias, que o indivíduo conhecido por "Rejão" juntamente com outros indivíduos, estariam plantando pés de maconha, nos fundos do parque de exposição e associado ao fato de haver várias outras denúncias de tráfico de entorpecente no bairro Joaquim da Silva; QUE sendo que individuo conhecido por Rejão seria o dono da boca e outros dois indivíduos, responsáveis pela distribuição da droga; QUE deslocaram até o local e realizaram o acompanhamento, onde foi possível verificar que Rejão em companhia de Lucas, saíram de sua casa, atravessaram a rua e seguiram para os fundos do parque de exposição; QUE depois de um certo tempo retornaram para casa; QUE então realizaram buscas nos fundos do parque de exposição, sendo encontrado 03 pés de maconha, em seguida, realizam diligências em sua residência, sendo ali encontrado, juntamente com Matheus e Lucas; QUE assim sendo, foi realizado as buscas na residência, sendo localizado mais 02 (dois) pés de maconha e em continuidade as buscas, foi localizado balança de precisão, dinheiro trocado em notas de 10, 20, 50, 5 reais e drogas, relacionadas na ocorrência; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos conduzidos sendo os três (03) suspeitos, encaminhados a Delegacia local, sem lesão corporal, juntamente com o material apreendido”.

O também PM Bruno Aparecido de Lima, em solo policial (id. 144369683), ratificou a versão apresentada pelo PM Claudemir.

Em Juízo, o Policial Militar, Claudemir da Silva Ribeiro, ratificou a versão apresentada perante a autoridade policial.

Note-se que a versão dos policiais militares, são uníssonas no tocante à destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, vez que as denúncias de que ocorria tráfico na residência do apelante, foram comprovadas pela apreensão de
23 (vinte e três) papelotes de substância análoga à pasta base de Cocaína; 01 (uma) Porção Grande de Substância Análoga à Maconha; 01 (uma) Porção Média de Substância Análoga à Maconha; 11 (onze) Papelotes de Substâncias Análogas à Maconha; 05 (cinco) Pés de Planta Análoga à Maconha; 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); 01 (uma) Balança de Precisão; 01 (um) Pacote de Substância Análoga ao Bicarbonato de Sódio, utilizado para mistura da droga (termo de exibição e apreensão de id. 144369684)
.

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Outrossim, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas nos autos.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Por fim, saliento que não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Assim sendo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida nos termos da sentença, visto que as provas são uníssonas acerca da conduta delitiva do apelante.

Lado outro, a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico de drogas, é medida impositiva, senão vejamos.

Segundo a doutrina,
“pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada . 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Aliás, a prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito:
“No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) ” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

No caso dos autos, embora demonstrada a prática da traficância pelos acusados, as provas não são claras e inequívocas no sentido de que havia estabilidade e vínculo associativo entre eles, ou ainda, demonstração de que se trata de grupo organizado com divisão de atividades, hierarquia e função definida de cada integrante ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Ressalta-se que o delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA DA CONDUTA DE “TRANSPORTAR” DROGA INSTANTES ANTES DO SEU INÍCIO – FASE PREPARATÓRIA IMPUNÍVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) 2. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse contexto, não caracterizada a associação para a prática da traficância, absolvo o apelante das imputações do art. 35 da Lei nº 11.343/06, a qual estendo ao corréu Lucas Diniz da Silva.

Desse modo, ante a absolvição do apelante Reginaldo da Silva e do corréu Lucas Diniz da Silva do delito de associação para o tráfico, deixa de existir a motivação utilizada para o afastamento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, visto que se tratam de agentes primários, de bons antecedentes, bem como não existem provas de que os réus se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Já a negativação da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos deve ser mantida.

Isso porque o aumento decorrente da natureza e diversidade da droga revela-se idôneo, porquanto é sabido que a natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de
23 (vinte e três) papelotes de substância análoga à pasta base de Cocaína, pesando 5,08g -
substância de alto poder lesivo-
; 01 (uma) Porção Grande de Substância Análoga à Maconha; 01 (uma) Porção Média de Substância Análoga à Maconha; 11 (onze) Papelotes de Substâncias Análogas à Maconha, totalizando 91,09g; 05 (cinco) Pés de Planta Análoga à Maconha
, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga em questão.

Assim, passo à dosimetria da pena, inclusive, a faço de ofício em relação ao corréu
Lucas Diniz da Silva Campos
.

A pena-base de ambos, foi fixada em 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da negativação do vetor previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a qual deve ser mantida, conforme consignado alhures.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena na segunda fase dosimétrica.

Por fim, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, devendo-se aplicar, no caso, a fração de 2/3 (dois terços, ficando a pena final de ambos em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, preenchido os requisitos do artigo 44, do Código Penal substituo a pena de ambos os réus, por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver o réu Reginaldo da Silva, estendendo-se a absolvição ao corréu Lucas Diniz da Silva Campos do delito de associação para o tráfico, bem como para reconhecer a causa especial de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 e readequar a pena de ambos para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, no regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo-as por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023